Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-21.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706714-21.2018.8.07.0005 RECORRENTE: LOURIVALDO BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: NILTOMAR MOREIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADAS.IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITA EM APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELADO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COLISÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. CULPA OU DOLO DO REQUERIDO NÃO COMPROVADA. DINÂMICA DOS FATOS NÃO PROVADA PELO AUTOR. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SEM PROVA DO SEU ALCANCE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - ausência de fundamentação por alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a presente preliminar, já que a juíza sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional, no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional. 2. Impugnação à gratuidade de justiça feita pelo recorrente (art. 100, CPC): A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. No caso dos autos, ainda que o apelante argumente que o requerido não deve ser beneficiado com a gratuidade de justiça, por estar empregado, os documentos trazidos pelo autor/apelante são antigos e a partir deles não se pode comprovar, cabalmente, que o requerido/apelado tem condições de arcar com as despesas processuais, possuindo, assim, direito aos benefícios da gratuidade de justiça, que, inclusive, é presumido, em se tratando de pessoa física. Impugnação à gratuidade de justiça arguida em apelação indeferida. 3. Mérito: Os documentos juntados aos autos e os depoimentos colhidos em audiência não são capazes de levar à conclusão sobre a existência de culpa da parte ré pelo acidente. Na realidade, as provas produzidas nos autos, ainda que se analise o que foi dito por uma testemunha da parte autora/apelante, são incapazes de levar à convicção de que foi o requerido/apelado quem deu causa ao acidente, sobretudo porque além de não poder ter certeza que todos os reparos foram fruto desse sinistro, não se sabendo ao certo sobre quais pontos o acordo, noticiado pelo requerido, deu quitação. 4. Pelo Princípio da persuasão racional o Magistrado pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre. Consta dos autos provas suficientes para chegar-se à conclusão final, a fim de resolver o caso concreto, como dado pela Magistrada de Primeira Instância. 5. Tendo em vista que o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não se pode imputar culpa exclusiva ao réu, pelo sinistro, sobretudo por ausência de certeza em relação à dinâmica dos fatos. 6. Para se aplicar a condenação de litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ocorreu no caso concreto. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE), IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 361, inciso II, do CPC, insurgindo-se contra a ausência de oitiva das partes, ao argumento de que enseja a nulidade da sentença; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo que as provas dos autos são suficientes para demonstrar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do recorrido; d) artigos 80 e 81, ambos do Estatuto Processual vigente, porque, em seu entendimento, houve litigância de má-fé por parte do recorrido, que teria alterado a verdade dos fatos e, portanto, deveria ser condenado ao pagamento da multa prevista para tanto; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da suposta negativa de prestação jurisdicional. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do NCPC.” (AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/4/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 80, 81 e 361, inciso II, todos do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Não obstante esses argumentos, os documentos juntados aos autos (fotos de ID’s 13018032/13018034/13018035/13018036/13018037) e os depoimentos colhidos em audiência (ID no 13018045) não são capazes de levar à conclusão sobre a existência de culpa da parte ré pelo acidente. Na realidade, as provas produzidas nos autos, ainda que se analise o que foi dito por uma testemunha da parte autora/apelante (o Sr Ivair Rodrigues Barros), são incapazes de levar à convicção de que foi o requerido/apelado foi quem deu causa ao acidente, sobretudo porque além de não poder ter certeza que todos os reparos foram fruto desse sinistro, não se sabe ao certo sobre quais pontos o acordo, noticiado pelo requerido, deu quitação. E também não se pode afirmar, sem sombra de dúvidas, se a culpa foi recíproca, e, por isso, a realização do citado acordo” (ID Num. 15155718 - Págs. 9/10), que “Com efeito, reputo, ainda, que não foram juntadas provas sobre o veículo do requerido/apelado (GM-CHEVROLET/MONZA, fabricado em 1990, de Placa JFH 6455/DF, de cor azul), não sendo possível, dessa forma, aferir com certeza em que parte o veículo do requerido foi atingido, a fim de confirmar a versão do autor/apelante. Destarte, não foram produzidas provas suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor” (ID Num. 15155718 - Pág. 10) e que “Para se aplicar a condenação de litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que, no caso dos autos, não foi verificado” (ID Num. 15155718 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno de uma suposta negativa de prestação jurisdicional é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017